Tribunal: TJDFT
Processo: 0743567-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE DENTRO DA LEI MARIA DA PENHA. DECISÃO FUNDAMENTADA. MANUTENÇÃO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

1. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem pública que, em casos de violência doméstica, se consubstancia na necessidade de se preservar a incolumidade física e psíquica da ofendida, haja vista o descumprimento de medidas protetivas anteriormente impostas ao paciente.

2. O Pacote Anticrime, que alterou alguns dispositivos do Código de Processo Penal, não impediu que o Magistrado convertesse ou decretasse, de ofício, prisão preventiva de paciente com referência aos delitos sob o rito da Lei Maria da Penha (Princípio da Especialidade).

3. O art. 20 da Lei Maria da Penha autoriza expressamente a decretação da prisão de ofício, pelo Juiz, para resguardar a integridade física, psicológica, moral, material e sexual da mulher

4. No caso, o periculum libertatis é patente, de modo que a vida e integridade física da ofendida permanecem sob constante ameaça de violação, a evidenciar não só a audácia, mas a periculosidade do paciente, bem como o desprezo pelas determinações do Poder Judiciário, revelando-se necessária a prisão preventiva para resguardar a integridade da vítima e garantir a execução das medidas protetivas.

5. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA.